Tribunal: TJDFT
Processo: 0730425-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0730425-31.2022.8.07.0000 Agravante(s) BRB Banco de Brasília S.A. Agravado(s) Espólio de Cesar Augusto da Silva Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 131426529 do processo de referência), que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta pelo ora agravante em desfavor do Espólio de Cesar Augusto da Silva, processo n. 0732923-39.2018.8.07.0001, indeferiu seu pedido de lançamento de indisponibilidade de bens pelo sistema CNIB e de consulta de bens pelo Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, para localizar patrimônio do devedor passível de penhora. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: DECISÃO Indefiro o pedido delançamento de indisponibilidade de bens pelo sistema CNIB e de consulta de bens peloSistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI, uma vez que,não sendo a parte credora beneficiária da gratuidade de justiça, a pesquisa de bens passíveis de constrição judicial não pode ter o condão de exonerar o exequente do pagamento dos emolumentos devidos ao cartório extrajudicial. Além disso, a parte exequente pode solicitar tal providência administrativamente, sem a intervenção judicial. Registre-se que, nos termos doProvimento no 39/14 da Corregedoria Nacional de Justiça, a finalidade do referido sistema não foi a de realização de pesquisas de bens de devedores, mas a recepção e divulgação das ordens de indisponibilidade patrimonial imobiliária aos usuários respectivos. Ademais, este Juízonão dispõe de convênio com os referidos sistemas. Nesse sentido o julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE - CNIB. DESVIRTUAMENTO. EMOLUMENTOS. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastradas. A CNIB não foi criada para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. As informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço.(Acórdão 1374393, 07196932520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante da não indicação efetiva de bens penhoráveis, cumpra-se a determinação de ID109542090 e suspenda-seo processo conforme decisão ID57942532. (grifos no original) Os embargos de declaração opostos pelo agravante (Id 132391199 do processo de referência) foram rejeitados (Id 134040768 do processo de referência). Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 39215591), sustenta, em suma, a possibilidade de decretação de indisponibilidade de bens na execução privada por meio do sistema de pesquisa CNIB. Diz ausente justo motivo na negativa do juízo de origem, porquanto a pesquisa CNIB-SREI, para localização de bens do devedor, é medida necessária à execução, sob pena de violação aos arts. 789, 797 e 824 e 835, V, VI, XII e XIII do CPC. Aponta que a jurisprudência atual é uníssona quanto à possibilidade de utilização da ferramenta SREI-CNIB como instrumentos hábeis à localização de bens do devedor. Colaciona julgados para respaldar sua tese de necessidade na utilização das ferramentas CNIB-SREI. Destaca o esgotamento da busca de bens como motivo para o deferimento. Aduz que, em meio aos atos executórios, é de ser dada preferência aos sistemas à disposição imediata do Juízo para pesquisa de bens, em observância ao princípio da cooperação e da celeridade processual, nos termos do art. 6o do CPC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso para que sejam deferidas as pesquisas pelo sistema CNIB e pelo Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI com o regular prosseguimento do feito. Preparo recolhido (Id 39215592, pp 1-2). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, tenho por não evidenciados tais requisitos. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante, indeferiu pedido para realização de pesquisas nos sistemas CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de bens e SREI – Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis. O agravante requer a reforma da decisão, para que sejam deferidas as referidas pesquisas nos sistemas CNIB e SREI, sob o argumento, em suma, de que são ferramentas hábeis à localização de bens do executado. Defende que os princípios da celeridade, cooperação e razoável duração do processo lhe conferem, como credor/exequente, o direito a pesquisas nos sistemas disponíveis ao juízo em que se processa a execução e acessível ao magistrado. Sem razão o agravante. Da apreciação dos autos de referência (processo n. 0732923-39.2018.8.07.0001), verifica-se que o ora agravante, BRB Banco de Brasília S.A., ajuizou execução de título extrajudicial em desfavor do Espólio de Cesar Augusto da Silva, lastreada na Cédula de Crédito Bancário (CCB) n. 139474, a qual conta com valor devido pelo agravado de R$790.155,28 (setecentos e noventa mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos), conforme planilha de atualização datada de 26/2/2020 (Id 57827018 do processo de referência). Inicialmente, sobreleva lembrar que a indicação de bens suscetíveis de penhora é incumbência do exequente (art. 798, II, “c”, do CPC), a quem cumpre realizar as diligências necessárias para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido. Localizados pelo exequente, efetiva ou potencialmente, bens suscetíveis de penhora, haverá de ser provocado o Juízo para que sejam iniciados os atos de constrição destinados à quitação da dívida exequenda. Esse o percurso normal do processo executivo. Foge à lógica da sistemática processual que o magistrado, além de presidir o procedimento executivo, se substitua à parte exequente para, em seu lugar, assumir o ônus de realizar o necessário à localização de bens da parte executada com o intento de satisfazer a dívida não quitada. Ora, é exigência do bom desempenho da relação processual que todos os sujeitos do processo atendam ao dever de cooperação para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC). De tal sorte, não tem cabimento pretender que o juiz se faça mero ajudante de ordens da parte. Note-se que, para a hipótese dos autos, o pedido formulado pela instituição financeira credora, para realização de pesquisa na CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de bens, em busca de bens do devedor que sirvam à satisfação do crédito reclamado em ação executiva, olvida o fato de que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída pelo Provimento n. 39 da Corregedoria Nacional de Justiça, de 25/7/2014, tem como finalidade a recepção e divulgação “aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastradas” conforme o art. 2o desse Provimento. Trata-se de sistema com mecanismo de rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis a terceiros. Visa, portanto, a conferir segurança jurídica às decisões que determinam a indisponibilidade de bens, tal como a hipótese prevista no art. 185-A do Código Tributário Nacional. Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. No mesmo contexto, a pretensão recursal olvida que o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, instituído pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio do Provimento n. 47/2015 (atual Provimento n. 89/2019), não tem por finalidade se prestar à pesquisa de bens expropriáveis, mas facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a Administração Pública e o público em geral, por meio de simplificação do acesso ao registro de imóveis e identificação de cada imóvel por um código nacional de matrícula. Com efeito, consta no art. 24 do Provimento n. 89/2019 que será criada uma central de serviços eletrônicos em cada um dos Estados e do Distrito Federal, a qual tem por objetivo: I – o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral; II – a recepção e o envio de títulos em formato eletrônico; III – a expedição de certidões e a prestação de informações em formato eletrônico. Em outras palavras, o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI não é utilizado para viabilizar a constrição de imóveis e seu acesso é franqueado ao público em geral. Assim, a diligência pretendida pode ser solicitada por qualquer cidadão sem a necessidade de intervenção judicial, de modo que se mostra acertada a decisão ao entender que o exequente pode pedir tais informações diretamente ao cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos devidos emolumentos. Nesse diapasão, não tem cabimento o pretendido uso das plataformas CNIB e SREI como barato e cômodo mecanismo de localização de bens passíveis de penhora em ações executivas privadas. Sobre o tema, a e. 1a Turma Cível tem decidido que a CNIB não está “vocacionada originalmente a ser manejada como forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis no ambiente de execução originária de negócio privado, tornando inviável que o instrumental seja utilizado com esse escopo se não exauridos os meios disponíveis e aplicáveis diretamente no ambiente dos executórios” (Acórdão 1212899, 07124483120198070000, relator Des. Teófilo Caetano, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 19/11/2019). E, quanto ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, igualmente entende que “o sistema não funciona como repositório de registro de bens, tornando inviável a sua transmudação como órgão auxiliar de pesquisa de patrimônio expropriável pertencente ao executado em sede judicial, notadamente porque a própria parte exequente pode acessar, extrajudicialmente, os registros imobiliários.” (...) (Acórdão 1298292, 07132327120208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Relator Designado: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, são os julgados abaixo deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. REQUERIMENTO. CONSULTA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS - SREI. INVIABILIDADE. EMOLUMENTOS. CONSULTA PÚBLICA. INEFICÁCIA DA DILIGÊNCIA. 1. A CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, conforme regulamentação, é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. 1.1. Os principais objetivos da CNIB são dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, além de proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. 1.2 Efetivamente, consoante disposição legal, a CNIB realiza verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se, ademais, em importante ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. 2. O Sistema Eletrônico de Registro de Imóveis - SREI, por sua vez, é regulamentado pelo Provimento 89/2019, da Corregedoria Nacional de Justiça, e consiste em um sistema integrado de informações compartilhadas pelos cartórios de registro de imóveis, que possibilita a pesquisa desses bens e a obtenção de certidões. 3. A CNIB e o SREI são ferramentas de pesquisa disponibilizadas ao público, por meio de pagamento dos devidos emolumentos, sendo desnecessária a intervenção judicial para tal intento, sobretudo se considerar que a exequente/agravante não é beneficiária da justiça gratuita. Precedentes desta Corte. 4. No mais, as outras diligências já realizadas na origem, todas frustradas, indicam que a parte executada/agravada não possui patrimônio para satisfazer o crédito, o que evidencia a ausência de dados a serem apurados por meio da consulta ao banco de dados da CNIB. 5. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1426134, 07092438620228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 6/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS. SREI. CNIB. NÃO CABIMENTO. 1. O acesso à base de dados dos sistemas eletrônicos SREI e CNIB não está condicionado à obtenção de ordem judicial pelo interessado, que pode requerer o acesso diretamente, com o devido recolhimento dos respectivos emolumentos. 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1372889, 07230744120218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS DO CREDOR. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INVIABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO (...) 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento da Corregedoria n. 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor. 3. A falta de indício da existência de bens passíveis de penhora ou de alteração na situação fático-financeira do devedor afasta o pedido de consulta e/ou expedição de ofício à CNIB. Ademais, em que pese os esforços empregados no intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, fato é que esse sistema pode ser acessado pela parte credora, via internet, com o pagamento dos respectivos encargos, não tendo sido demonstrada qualquer dificuldade concreta de acesso à plataforma a justificar a interferência judicial pretendida. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1232537, 07214996620198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA NO CNIB. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB tem por finalidade integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não funcionando como meio de busca de patrimônio expropriável. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1229424, 07126423120198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE IMÓVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESCABIMENTO. I. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para "recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados", não comporta utilização para pesquisa de imóveis para fins de penhora. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1223497, 07141917620198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vê-se, portanto, que a decisão agravada, ao asseverar a impossibilidade de uso dos sistemas CNIB e SREI como ferramentas de busca de bens do devedor para quitação da dívida exequenda, se mostra coerente e plenamente alinhada à compreensão adotada neste Tribunal de Justiça. Registre-se, por fim, quanto à pesquisa por meio da CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de bens, que o Provimento n. 39 da Corregedoria Nacional de Justiça indica a possibilidade de acesso ao referido sistema por qualquer interessado, motivo pelo qual pode também fazê-lo o agravante por esforço próprio, sem necessidade de intervenção judicial, especialmente porque nada indicou a constituir eventual obstáculo no cumprimento do ônus que lhe cabe de, querendo, às suas expensas, realizar a pesquisa que entenda necessária na aludida plataforma. Carecedor de interesse, portanto, a parte agravante/exequente em requerer a pesquisa de bens imóveis ou direitos reais em nome da executada/agravada nos sistemas CNIB e SREI ao juízo em que se processa a execução, porque pode obter a providência diretamente, sem o concurso da atuação cooperativa do juízo. Verifico, destarte, a inexistência dos requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência vindicada, porquanto não reconheço a probabilidade do direito alegado. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que não se mostra possível reconhecer o atendimento àquele requisito, quando se tem por demonstrado a falta de satisfação a este. A agravante/exequente não demonstra concretamente situação caracterizadora de perigo de dano irreparável e a ausência de pesquisa ao CNIB e SREI decorre da conduta por ele adotada de insistir na realização pelo juízo, sem demonstração da impossibilidade de a efetivar diretamente. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Portanto, constato não estarem demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Registro que a questão poderá ser reapreciada com maior aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo após a manifestação da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora